Tribunal: TJDFT
Processo: 0711010-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711010-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VALDELICE DE JESUS LIMA CRUZ REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Diante da certificação do trânsito em julgado do acórdão de ID 65840178 (ID 72958700), e observando que a parte autora faz jus à gratuidade de justiça, nada mais há a prover neste feito. Assim, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator